Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. DECISÃO POSTERIOR DO JUÍZO DE ORIGEM. INCLUSÃO DO INCONFORMISMO NO RECURSO INTERPOSTO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CÔNJUGE MEEIRO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não atacada por recurso a decisão unipessoal do relator que firmou parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso por inovação recursal, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão. Pedido de reconsideração que deve ser rejeitado, seja porque inexiste previsão legal para tanto, seja porque incabível incluir no julgamento do agravo de instrumento matéria decidida pelo juízo de origem após a interposição do recurso. Subversão do sistema processual que deve ser repelida, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
2. A penhora de bem indivisível com coproprietários é regulada pelo artigo 843 do Código de Processo Civil, o qual admite a constrição judicial do bem e estipula que a quota-parte devida ao coproprietário deve ser calculada com base na avaliação e recairá sobre o produto da alienação.
3. A quota-parte correspondente à meação do cônjuge alheio à execução é calculada sobre o valor da avaliação do bem, e não sobre o valor da alienação.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.